Tribunal: TJBA
Processo: 8012854-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012854-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: GEANE DE ALMEIDA MACEDO Advogado(s): LORENA REIS OLIVEIRA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI. REAJUSTE ANUAL POR VARIAÇÃO DE CUSTOS MÉDICOS E HOSPITALARES. FIXAÇÃO SEM PARÂMETROS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE CÁLCULOS ATUARIAIS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESCISÃO DO CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA. DEVER DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO SEGURADO ATÉ O QUINQUAGÉSIMO DIA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator.